Tribunal: TJDFT
Processo: 0007216-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0007216-29.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALQUIRIA DE SOUSA FRANCA, KAREN KELLY SILVA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Secretaria certificou a intimação de VALQUIRIA DE SOUSA FRANCA e de KAREN KELLY SILVA DOS SANTOS, para apresentarem as razões dos recursos de apelação (ID 56373291); e, em 13/3/2024, deu fé do decurso do prazo para ambas (ID 56884226 e ID 56884129). INTIMEM-SE os patronos pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJe, para que no prazo derradeiro de 8 (oito dias) arrazoem o termo do ID 56327903 e ID 56327904; e, as apelantes pessoalmente. Brasília, março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora